Tribunal: TJDFT
Processo: 0764204-26.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSPORTE ESPECIAL PARA REALIZAÇÃO DE SESSÕES DE HEMODIÁLISE. EXCEPCIONALIDADE DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido consistente na obrigação do Distrito Federal de fornecer transporte para o tratamento de hemodiálise, no trajeto residência-clínica. Em seu recurso, alega que não possui condições físicas e financeiras para custeio do transporte, o que prejudica o próprio tratamento da patologia. Afirma que possui insuficiência renal crônica, hipertensão essencial, diabetes e insuficiência cardíaca, o que impossibilita sua locomoção sem auxílio. Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

2. Recurso próprio, tempestivo (ID 43938266) e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 43938270). Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 44801488). Liminar deferida por meio de agravo de instrumento no 0702149-53.2022.8.07.9000 (ID 44763350 - pág. 55).

3. Os documentos juntados aos autos demonstram que a autora tem 49 anos de idade, possui insuficiência renal crônica, hipertensão essencial, diabetes e insuficiência cardíaca, conforme relatório médico anexado aos autos (ID 42152851), carecendo de condições financeiras para promover sua locomoção até a clínica para realização do tratamento de hemodiálise, imprescindível para a manutenção de sua vida. A necessidade de transporte individualizado é medida imperativa, uma vez que transporte coletivo não se mostra suficiente e adequado ao caso.

4. Consoante preconiza o legislador constituinte, a saúde é uma obrigação do Estado em todas as esferas de Poder (União, Estado, Distrito Federal e Municípios), garantindo a todos os brasileiros, principalmente àqueles desprovidos de recursos financeiros, o acesso à saúde (art. 196, CF). Compete, dessa forma, aos entes públicos o atendimento integral à saúde, inclusive mediante o fornecimento de serviços assistenciais (art. 198, II, CF). Igualmente, a Lei Orgânica do DF (art. 204) estabelece que as ações e serviços de saúde são de relevância pública e devem ser prestados pela rede pública do Distrito Federal, assegurando aos hipossuficientes o direito ao custeio das despesas médicas necessárias.

5. Assim, o Estado deve garantir o tratamento adequado para preservar a saúde e a qualidade de vida da recorrente, que necessita de transporte adequado a ser oferecido pela Secretaria de Estado de Saúde para o tratamento de sua enfermidade. Precedente TJDFT: 2a Turma Recursal, Acórdão 1169326, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, data de julgamento: 8/5/2019, publicado no PJe: 14/5/2019.

6. Considerando as circunstâncias do caso concreto, resta configurada a inviabilidade de utilização de transporte público para a realização do tratamento. A omissão estatal diante da carência de transporte à paciente equivale à negação da prestação do serviço de saúde, o que pode agravar o seu quadro clínico e a levar a óbito.

7. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Tutela recursal antecipada confirmada. Sentença reformada para julgar procedente o pedido formulado na inicial e determinar ao DF que forneça à agravante, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, o transporte de sua residência (CAUB I, Lote 58, Casa 06, Riacho Fundo II/DF) até o Hospital Regional de Taguatinga (St. C Norte Área Especial 24 - Taguatinga, Brasília - DF, 72115-902), observando os horários da hemodiálise, das 19h às 23h, bem como o trajeto contrário, para retorno a sua residência. Deixo de arbitrar honorários ante a ausência de recorrente vencido.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.